Tribunal: TJES
Processo: 5001531-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: ADENIL PAULO ROSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: ACOLHIDA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME ESTATUTÁRIO. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vargem Alta, objetivando a reforma do acórdão proferido em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a aplicação do divisor de 220 horas mensais para o cálculo das horas extraordinárias e majorou os honorários advocatícios.

Alega omissão quanto à base legal do divisor de 200 horas e obscuridade na definição da base de cálculo e da natureza da majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à base normativa que justifica o uso do divisor de 200 horas mensais para o cálculo das horas extraordinárias de servidor submetido a regime estatutário; (ii) estabelecer se há obscuridade no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado assentou que a jornada de trabalho prevista no art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 — 8 horas diárias e 40 horas semanais — constitui o fundamento normativo para o uso do divisor de 200 horas mensais, extraído da conversão lógico-matemática da carga semanal em base mensal, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4)
Ainda que ausente omissão jurídica, por zelo à completude da prestação jurisdicional, acolheu-se parcialmente os embargos para integrar ao acórdão o esclarecimento expresso sobre a origem técnica do divisor de 200 horas mensais.

5)
A alegação de obscuridade na majoração dos honorários advocatícios não prospera, pois o acórdão especificou que a aplicação do percentual adicional de 15% ocorrerá na fase de liquidação, cumulativamente à verba honorária inicial, conforme o §11 do art. 85 do CPC, não havendo, pois, vício a ser sanado, mas simples inconformismo com fundamentação clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O divisor de 200 horas mensais decorre da aplicação lógico-matemática da jornada semanal de 40 horas prevista no art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003.

2. A majoração dos honorários recursais incide cumulativamente sobre o montante fixado na fase de liquidação, conforme §11 do art. 85 do CPC.

3. A ausência de explicitação numérica não configura omissão quando o fundamento normativo aplicado conduz logicamente ao resultado.

Dispositivos relevantes citados
: item II do §1º do art. 489; inciso II do §4º e §11 do art. 85; art. 1.022 do CPC. Art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL: 00186763620128080047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Destinam-se os embargos de declaração (artigo 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a dois pontos nodais: a ausência de fundamentação legal para o divisor de 200 (duzentas) horas mensais no cômputo do labor extraordinário e a imprecisão na deliberação acerca dos honorários advocatícios de sucumbência.

O exame detido dos autos e das razões recursais impõe o provimento parcial da pretensão aclaratória.

Sustenta o Município de Vargem Alta que o acórdão embargado, da relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, ao rechaçar a incidência do regime celetista e, por conseguinte, do divisor de 220 (duzentas e vinte) horas, incorreu em omissão por não ter positivado o fundamento normativo que autorizaria a adoção do parâmetro de 200 (duzentas) horas mensais, utilizado pelo servidor exequente.

Argumenta que tal parâmetro não possui previsão literal na Lei Complementar Municipal nº 10/2003, o que deixaria o cálculo desprovido de respaldo legal.

Nada obstante a articulação do embargante, o vício apontado não se configura como genuína omissão de fundamento jurídico, mas sim como ausência de explicitação de consectário lógico-matemático decorrente da norma aplicada.

Com efeito, o acórdão fora enfático e preciso ao assentar que a relação funcional em tela é regida pelo regime estatutário, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho.

A decisão colegiada apontou, com acerto, o artigo 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003 como a baliza normativa para a jornada de trabalho do servidor, fixada em 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.

Nesse diapasão, a determinação de observância ao estatuto local é o fundamento essencial e suficiente do julgado.

A adoção do divisor 200 (duzentas) horas mensais não representa critério arbitrário ou carente de normatividade.

Ao revés, constitui a correta transposição matemática da carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para base mensal.

Conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência, inclusive deste Sodalício, a jornada de 40 (quarenta) horas semanais conduz, inexoravelmente, ao divisor 200 (duzentas), obtido pela multiplicação do módulo semanal por cinco semanas, como projeção média mensal.

Vale consignar, a título de reforço argumentativo, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, que elucida a matéria: "[...]
dividindo-se 40h (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês), teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas extras laboradas
" (TJES - APL: 00186763620128080047).

À evidência, a decisão embargada não se omitiu quanto ao direito aplicável.

Todavia, por zelo à exaustividade da prestação jurisdicional e para obstar futuras controvérsias na fase de liquidação, cumpre integrar o acórdão.

Acolhem-se, pois, os embargos neste particular, sem atribuição de efeitos infringentes, para tão somente acrescentar o esclarecimento de que o divisor de 200 (duzentas) horas mensais é o parâmetro técnico que resulta diretamente da jornada de 40 (quarenta) horas semanais estabelecida no artigo 22 da Lei Complementar Municipal nº 10/2003.

No que tange aos honorários advocatícios, o embargante alega obscuridade na decisão, porquanto não
explicitou
a base econômica sobre a qual incidirá a majoração recursal, tampouco se os percentuais seriam cumulativos ou substitutivos.

Neste ponto, o recurso não merece prosperar.

O acórdão embargado delineou, com clareza, o iter procedimental para a fixação da verba honorária.

Consignou-se, de forma expressa, que a definição do percentual ocorreria por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em comento posterga a fixação para quando liquidado o julgado, momento em que o juízo da execução, de posse do
quantum debeatur
,
aplicará os percentuais mínimos previstos nas faixas do § 3º do mesmo artigo.

Ademais, a deliberação sobre a majoração recursal é igualmente isenta de qualquer vício.

O acórdão determinou a observância do incremento de 15% (quinze por cento) "sobre o montante fixado", conforme ordenado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A locução "sobre o montante fixado" é inequívoca e denota, pela semântica, que a majoração constitui acréscimo a ser aplicado sobre a verba honorária principal, previamente arbitrada na fase de liquidação.

Trata-se, portanto, de cumulação, e não de substituição, em perfeita harmonia com a teleologia do §11 do artigo 85 do CPC, que visa a remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Por conseguinte, a insurgência do embargante, neste ponto, traduz mero inconformismo e tentativa de obter reexame de questão já decidida de forma clara e fundamentada, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
,
sem atribuição de efeitos infringentes, para o único fim de sanar a omissão apontada e integrar ao v. acórdão o esclarecimento de que o divisor de 200 (duzentas) horas mensais decorre da aplicação lógico-matemática da jornada de 40 (quarenta) horas semanais prevista na legislação municipal.

Rejeito, todavia, a alegação de obscuridade, mantendo-se, no mais, o julgado em todos os
demais
termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões